Tribunal: TJSP
Processo: 1004149-38.2019.8.26.0428
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Cartão de crédito – Emissão fraudulenta – CDC – Inversão do ônus da prova – Possibilidade – Incidência do artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Ausência de comprovação da regularidade da contratação, bem como da cobrança – Ônus do réu – Artigo 373, inciso II, do CPC – Não superação – Suposta fraude perpetrada por terceiro –

Ementa:
Inexigibilidade de débito c/c repetição de indébito e danos morais – Cartão de crédito – Emissão fraudulenta – CDC – Inversão do ônus da prova – Possibilidade – Incidência do artigo 6o, inciso VIII, do CDC – Ausência de comprovação da regularidade da contratação, bem como da cobrança – Ônus do réu – Artigo 373, inciso II, do CPC – Não superação – Suposta fraude perpetrada por terceiro – Irrelevância – Risco da atividade a ser suportado pela instituição financeira – Responsabilidade objetiva – Artigo 14 do CDC – Inexigibilidade do débito – Reconhecimento – Repetição de valores – Descabimento – Pagamento não demonstrado – Dano moral – Inocorrência – Peculiaridade do caso – Ausência de comprovação de negativação do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito – Cobrança de débito inexigível que não se equipara à efetiva anotação desabonadora e sua publicização – Dano moral não comprovado – Impossibilidade de configuração 'in re ipsa' – Ausência de demonstração de ato depreciativo ou desabonador, ou de efetivas consequências na esfera extrapatrimonial – Fatos da causa que não ensejam dano moral – Pretensão afastada – Sentença reformada – Procedência parcial dos pedidos – Sucumbência recíproca – Artigo 86, 'caput', do CPC – Reconhecimento.
Recurso provido em parte.